Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO PRÉ-PAGO. RECARGA NÃO EFETUADA. CANCELAMENTO SEM PRÉVIO AVISO. VEDADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ARTIGO 492 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a indenizar a autora/recorrida, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
4. Consta dos autos que a recorrida adquiriu linha telefônica móvel da modalidade “pré-pago”, tendo sido o serviço cancelado pelo recorrente, por ausência de recarga de créditos. A recorrida, por sua vez, alega que despendeu valores para a confecção de cartões de visita, nos quais constava o número de telefone contratado junto ao recorrente.
5. Em contrariedade a disposição prevista em Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, o recorrente promoveu o cancelamento do serviço sem, contudo, ter avisado previamente a recorrida para que promovesse a recarga de créditos, conforme reconheceu o Juízo de origem.
6. Ocorre que a recorrida não especificou o valor gasto para a confecção de cartões de visita e tampouco formulou requerimento expresso para o fim de ver condenado o recorrente a lhe indenizar pela suposta violação a direito extrapatrimonial.
7. Quanto ao alegado dano material, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, a recorrida não comprovou o pagamento pelo serviço de confecção de cartões de visita.
8. No tocante ao dano moral, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, razão pela qual a condenação imposta ao recorrente deve ser afastada, pois não houve pedido nesse sentido. Portanto, resta caracterizada a ausência de interesse da parte recorrida em ver condenado o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.